Tribunal: STF
Processo: HC 50815
Classe: HC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-03
Data de publicação: 1973-10-03

Ementa:
- EXPULSAO. INDEFERE-SE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE
PACIENTE, QUE ALEGA TER FILHO BRASILEIRO, COM BASE EM REGISTRO
CIVIL FEITO QUANDO JA INSTAURADO O PROCESSO DE EXPULSAO. CONCEDE-SE
A ORDEM EM FAVOR DO EXPULSANDO, QUE PROVOU TER DOIS FILHOS
BRASILEIROS, MEDIANTE CERTIDÃO DE REGISTROS CONTEMPORANEOS DOS
NASCIMENTOS.